Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718842-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO DE MOURA SOARES RECORRIDOS: RAL ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL DIAS DA COSTA, MARIA DO SOCORRO MELO DA COSTA, EMERSON MELO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INEXECUÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS COMPROVADOS. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ART. 413, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A despeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empreitada para execução de obra, o benefício da inversão do ônus da prova não ocorre de maneira automática, sendo necessária a verificação, pelo magistrado, das condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos. 2. Não se mostra possível a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, quando houver a inexecução parcial do contrato, sendo, contudo, cabível a reparação dos danos efetivamente causados a parte autora com a má execução dos serviços. 3. Verificando-se que a má execução dos serviços de empreitada que gerou a imposição de multa condominial tendo em vista alteração na fachada do condomínio do imóvel em que realizada a reforma, o ressarcimento de tal despesa é medida que se impõe. 4. A cláusula penal, também denominada de pena convencional, tem por objetivo estimular o devedor a cumprir a obrigação principal (caráter compulsório) e fixar previamente as perdas e danos em caso de descumprimento (caráter compensatório). Assim, havendo no pacto firmado entre as partes, cláusula definindo uma pré-fixação de perdas e danos, ou seja, de verdadeira indenização por danos materiais (lucros cessantes) decorrentes da inexecução do contrato, esta deve prevalecer, não sendo possível a sua cumulação com o pedido de lucros cessantes formulado pelo Autor, porque a determinação de cumulação acarretaria em bis in idem, já que a condenação por lucros cessantes e o pagamento de valores decorrentes da referida cláusula penal possuem a mesma finalidade. 5. O art. 413 do Código Civil permite que o magistrado reduza a clausula penal quando verificada a desproporcionalidade entre a inexecução parcial do contrato, os gastos do Autor para concluir a obra, e o valor total do contrato, afigurando-se razoável a redução para o fim de alcançar patamar justo e razoável. 6. O descumprimento contratual não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 413 e 475, ambos do Código Civil, sustentando que restaram comprovados os danos materiais invocados, e, por isso, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Afirma, ainda, que a multa contratual só pode ser aplicada caso haja equivalência com o valor locativo do imóvel, mas não com a indenização por lucros cessantes. Assim, pede que, se prevalecer a tese de impossibilidade de cumulação entre a cláusula contratual e a indenização ora pleiteada, que seja afastada a primeira. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OABF/DF 38.079. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 413 e 475, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “é inequívoca a ocorrência dos danos materiais aludidos (lucros cessantes), à vista do inadimplemento parcial da obrigação, que inviabilizou a execução regular do contrato e a disponibilidade do imóvel nos estritos termos convencionados pelas partes. Contudo, havendo no pacto firmado entre as partes clausula definindo uma pré-fixação de perdas e danos, ou seja, de verdadeira indenização por danos materiais (lucros cessantes) decorrentes da inexecução do contrato, esta deve prevalecer, não sendo possível a sua cumulação com o pedido de lucros cessantes formulado pelo Autor, porque a determinação de cumulação acarretaria em bis in idem, já que a condenação por lucros cessantes e o pagamento de valores decorrentes da referida cláusula penal possuem a mesma finalidade. Assim, havendo a condenação dos Apelados ao pagamento da clausula penal prevista no contrato, não se mostra possível, a cumulação com a indenização pelos lucros cessantes” (ID 17190184). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). A propósito, “a pretensão recursal se pauta, em verdade, nas cláusulas do Contrato firmado entre a as partes. Assim, o acolhimento do Recurso demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais, como como implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AgRg no AREsp 662.585/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/9/2020). Por fim, determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OABF/DF 38.079. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025